Tribunal: TCU
Processo: 023.912/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7492/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.912/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananda Pinheiro de Souza (XXX.722.196-XX); André Gomes Azevedo (XXX.242.327-XX); Leandro da Silva (XXX.879.907-XX); Livia dos Passos Froede (XXX.062.837-XX); Lucas Siqueira de Lima (XXX.827.007-XX); Matheus Krygsman Oliveira Reis (XXX.177.466-XX); Maysa Jessica Silva (XXX.283.956-XX); Theo Antolin Diamantino (XXX.063.986-XX); Vinicios Viana Cardoso Lopes (XXX.710.167-XX); Vitor Pelicao Nascimento (XXX.159.207-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.